Tribunal: TJSP
Processo: 1013728-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Autuação por expor à venda latas de cerveja sem informações, no rótulo ou embalagem, do prazo de validade e lote. Infringência ao art. 31 do CDC. Cerceamento de defesa configurado pela ausência de apreensão dos produtos para perícia. Nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade de arbitramento por

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Autuação por expor à venda latas de cerveja sem informações, no rótulo ou embalagem, do prazo de validade e lote. Infringência ao art. 31 do CDC. Cerceamento de defesa configurado pela ausência de apreensão dos produtos para perícia. Nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076). Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.